Tribunal: STF
Processo: MS 32672
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Conselho Nacional do Ministério Público. 3. Pagamento de salário-família a membros de MP estadual. Benefício não previsto na Resolução CNMP 9/2006. Incompatibilidade com o regime de subsídio. 4. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 5. Agravo regimental desprovido.